Tribunal: TJDFT
Processo: 0708963-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708963-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAINE SAMARA FERREIRA LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE D E S P A C H O Vistos e etc. A agravante pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência, com relevo, a informação da própria recorrente de que suas despesas são custeadas por seu companheiro, com quem reside. Desse modo, oportunizo a recorrente a acostar aos autos comprovante da renda familiar, no caso, Declaração de Imposto de Renda, comprovante de renda e extratos bancários e de cartão de credito dos últimos três meses de seu companheiro, de modo a permitir avaliar a renda familiar, e se de fato é hipossuficiente. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator